Tribunal: TJSP
Processo: 2053522-10.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - Pedido de reavaliação por esta Corte da necessidade de prisão preventiva do paciente - Impossibilidade - Recurso de apelação já julgado, com interposição de recursos especial e extraordinário - Pretensão também não deduzida no Juízo da Execução, que não pode ser analisada em primeiro lugar por esta Corte, sob pena de supressão de instância - Ordem não

Ementa:
HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - Pedido de reavaliação por esta Corte da necessidade de prisão preventiva do paciente - Impossibilidade - Recurso de apelação já julgado, com interposição de recursos especial e extraordinário - Pretensão também não deduzida no Juízo da Execução, que não pode ser analisada em primeiro lugar por esta Corte, sob pena de supressão de instância - Ordem não conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
1
Registro: 2020.0000367895
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus
Criminal no 2053522-10.2020.8.26.0000, da Comarca de Pirassununga, em que é
impetrante ADRIANO JOSE LOURENÇO e Paciente FABIO GOMES SENE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Não conheceram. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores RACHID VAZ DE ALMEIDA (Presidente) e CARLOS BUENO.
São Paulo, Data do Julgamento por Extenso Não informado
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus Criminal no 2053522-10.2020.8.26.0000 - Comarca de Pirassununga
2/4
Habeas Corpus no 2053522-10.2020.8.26.0000
Impetrante: Adriano José Lourenço
Impetrada: 10a Câmara de Direito Criminal do Estado de São Paulo - SP
Paciente: Fábio Gomes Sene
Voto no 13.381
HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE ENTORPECENTES -
Pedido de reavaliação por esta Corte da necessidade de prisão
preventiva do paciente - Impossibilidade - Recurso de apelação
já julgado, com interposição de recursos especial e
extraordinário - Pretensão também não deduzida no Juízo da
Execução, que não pode ser analisada em primeiro lugar por
esta Corte, sob pena de supressão de instância - Ordem não
conhecida.
Cuida-se de habeas corpus impetrado por Advogado, Doutor
Adriano José Lourenço, em favor de Fábio Gomes Sene, apontando como
autoridade coatora esta 10a Câmara de Direito Criminal do Estado de São Paulo -
SP, alegando, em síntese, que este Tribunal deve reconsiderar a necessidade da
prisão preventiva do paciente, ante a declaração de pandemia pela Organização
Mundial de Saúde - OMS, em 11/03/2020, em decorrência da disseminação do
novo "coronavírus", bem como a Declaração de Emergência em Saúde Pública
de Importância Nacional, veiculada pela Portaria no 188/GM/MS, em 06/02/2020,
a Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça e a ADPF no 347.
Argumenta que o paciente está custodiado provisoriamente
desde fevereiro de 2017, pela prática do crime de tráfico de entorpecentes,
conduta esta que não se caracteriza pela violência ou grave ameaça à pessoa.
Sustenta que o paciente é acometido de doenças graves
(tuberculose e sopro no coração), e, confinado em regime fechado, há risco grave
de contágio pelo COVID-19, devendo ser tomadas as medidas preventivas à
propagação do referido vírus, conforme recomendação aos Tribunais e
Magistrados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus Criminal no 2053522-10.2020.8.26.0000 - Comarca de Pirassununga
3/4
Ressalta que, a despeito da ausência de módulo ou unidade
de saúde aparelhados para o atendimento básico, bem como que o
acompanhamento médico é escasso e precário nas unidades prisionais, a família
do paciente tem possibilidade de prestar-lhe os cuidados de que necessita em
sua própria residência, em respeito ao princípio da dignidade da pessoa humana.
Pede, em razão disso, a concessão liminar da ordem a fim de
que seja revogada a prisão preventiva do paciente, com a imposição de qualquer
das medidas cautelares diversas da prisão, expedindo-se alvará de soltura em
seu favor.
Indeferida a liminar (fls. 38/39), foram prestadas as
informações, com documentos (fls. 41 e 42/67).
A Douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
não conhecimento da impetração ou, se conhecida, pela denegação da ordem.
É o relatório.
A ordem não deve ser conhecida.
Isso porque, conforme se depreende das informações
prestadas pela autoridade apontada como coatora, o paciente foi condenado em
21/06/2018 como incurso nas penas do artigo 33, caput, c.c. o artigo 40, inciso VI,
ambos da Lei no 11.343/06, a cumprir, em regime inicial fechado, 09 (nove) anos
e 06 (seis) meses de reclusão, mais o pagamento de 950 (novecentos e
cinquenta) dias-multa, no piso legal, tendo sido julgado o recurso de apelação por
esta Corte, contra o qual foram interpostos recursos especial e extraordinário.
Diante disso, encerrada a prestação jurisdicional por esta
Corte, que passa a ser autoridade coatora, inviável a reavaliação da necessidade
da manutenção da custódia cautelar do paciente por esta via.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus Criminal no 2053522-10.2020.8.26.0000 - Comarca de Pirassununga
4/4
Por outro lado, também não há notícia nos autos de que o
pedido de liberdade provisória do paciente, em razão do risco de complicações
em caso de contaminação pelo COVID-19 no interior da unidade prisional em que
se encontra, tenha sido analisado em primeiro lugar pelo Juízo da Execução,
autoridade judicial mais próxima à realidade prisional do paciente, não sendo
mesmo o caso de se conhecer do pedido, sob pena de supressão de instância.
Ante o exposto, não se conhece da impetração.
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator